Tribunal: STF
Processo: RE 99214
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-22
Data de publicação: 1983-03-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXEGESE DO ARTIGO 107 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. AÇÃO DIRETA CONTRA O SERVIDOR PÚBLICO COM BASE NO ARTIGO
159 DO CÓDIGO CIVIL.
O ARTIGO 107 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO IMPEDE QUE A VÍTIMA DE DANO
DECORRENTE DE ATO DE SERVIDOR PÚBLICO - COMO O E O SERVENTUARIO DA
JUSTIÇA, AINDA QUE DE SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA - PROPONHA CONTRA
ESTE AÇÃO DIRETA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 159 DO CÓDIGO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.